Tribunal: TJMT
Processo: 0004630-91.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004630-91.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[SAMUEL DA SILVA FRANCISCO - CPF: 089.933.061-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - SAMUEL DA SILVA FRANCISCO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – 2.
DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL – PENA AUMENTADA EM RAZÃO DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – GERENTE DO TRÁFICO -

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –– QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

2. É certo que na primeira fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o quantum de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - SAMUEL DA SILVA FRANCISCO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Samuel da Silva Francisco
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0004630-91.2019.8.11.0086
, Código: 133781, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 06 (seis)
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 797 (setecentos e noventa e sete) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.
(Id.

72369978/

72369979).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 72369995),
absolvição
dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de uso permitido, por afirmar que não há provas suficientes para a condenação. E, por fim, requer a
minoração da pena-base
do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da ocorrência de erro material no cálculo da pena cominada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 72369996).

O
parece
r, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo,
é pelo desprovimento do recurso
(Id. 76838459).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021